Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003680-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS VENICIUS GOMES DE SA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - EDITAL DE CHAMA PÚBLICA - PRÊMIO CULTURA NA PALMA DA MÃO - EXECUÇÃO DOS RECURSOS REMANESCENTES DA LEI ALDIR BLANC - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO - INAFASTÁVEL APLICAÇÃO DA LEI Nº
14.150/2021 - RECURSOS EMERGENCIAIS DEVOLVIDOS À UNIÃO ANTES DA
IMPETRAÇÃO E DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR - SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Tendo em vista que o acórdão que julga a ação mandamental tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido liminar, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque ambos foram julgados
na mesma sessão de julgamento.

2. C
uidam os autos de mandado de segurança impetrado com vistas a compelir a autoridade supostamente coatora a promover a habilitação do impetrante no
Edital de Chamada Pública - Prêmio Cultura na Palma da Mão, para a execução dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc, assegurando-lhe o prazo de 60 dias para desenvolvimento e execução do projeto.

3.
Legislando sobre a matéria, a Lei nº 14.150/2021, que a
lterou a Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) para estender a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e para prorrogar o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, dispôs que: i) o
s recursos repassados na forma prevista nesta Lei que não tenham sido objeto de programação publicada pelos Estados ou pelo Distrito Federal até 31 de dezembro de 2021 serão restituídos à União na forma e no prazo previstos no regulamento;
ii) o
s Estados e o Distrito Federal estão autorizados a utilizar até 31 de dezembro de 2021 o saldo remanescente das contas específicas; iii) e
ncerrado o exercício de 2021, o saldo remanescente das contas específicas que foram criadas para receber as transferências e gerir os recursos será restituído até 10 de janeiro de 2022
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia de Recolhimento da União eletrônica.

4.
In casu
,
verifica-se que, quando da impetração (
06/02/2022)
, inexistiam recurso emergenciais
possíveis de serem utilizados pelo ente estatal ou qualquer candidato; muito menos quando da decisão liminar, cuja ciência da autoridade coatora somente ocorrera em
15/02/2022
.

5.
Nesta linha de intelecção, por impossibilidade prática de dar efetivo cumprimento a qualquer ordem mandamental, nomeadamente em razão do pagamento
do prêmio restar condicionado ao desenvolvimento e execução do projeto apresentado pelo impetrante, outro caminho não resta à presente ação, que não o reconhecimento da perda do objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003680-70.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCOS VENICIUS GOMES DE SA e como apelada SECRETÁRIA DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .